Tribunal: TJMT
Processo: 0001828-16.2012.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001828-16.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONDAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 06.236.039/0001-99 (APELADO), LINCOLN MAXIMILIANO SILVA CUNHA E VIEIRA - CPF: 017.146.281-59 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SONDAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 06.236.039/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. cumprimento de sentença decorrente de ação monitória. desistência motivada pela inexistência de bens penhoráveis. princípio da causalidade. honorários advocatícios.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que homologou o pedido de desistência formulado em cumprimento de sentença e condenou a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Executado. A Apelante alega que a desistência decorreu da falta de bens penhoráveis do devedor, após exaustivas tentativas de localização patrimonial por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e diligências diversas.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência do cumprimento de sentença ocorre por absoluta inexistência de bens penhoráveis do devedor.

III. razões de decidir

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, especialmente nas ações de natureza executiva, nas quais cabe ao devedor inadimplente o ônus pelos custos processuais, salvo quando demonstrada atuação processual indevida ou temerária da parte Exequente.

4. A Apelante promoveu diversas tentativas para localizar bens penhoráveis do Executado, valendo-se de todos os meios tecnológicos disponíveis e diligências judiciais, sem sucesso, o que comprova que não agiu de forma a dar causa à extinção do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, quando a desistência da execução decorre da frustração das diligências para localização de bens penhoráveis, não se impõe ao Exequente o pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência do cumprimento de sentença decorre da comprovada ausência de bens penhoráveis. 2. A atuação diligente do credor na tentativa de satisfazer o crédito impede a responsabilização pelos ônus da sucumbência em caso de extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A resistência defensiva do Executado, sem decisão favorável, não constitui causa determinante da extinção e, portanto, não gera direito à verba honorária.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
85 e 921, III; CPC, art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2304489, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001828-16.2012.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI Sudoeste MT/PA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que acolheu o pedido de desistência, extinguiu o Cumprimento de Sentença movido em face de
Lincoln Maximiliano Silva Cunha e Vieira
, e condenou a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que a desistência da ação decorreu da não localização de bens penhoráveis do Apelado, após exaustivas tentativas de busca de patrimônio.

Sustenta que, em respeito ao princípio da causalidade, não pode ser responsabilizada pelos honorários advocatícios.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 297254451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI Sudoeste MT/PA
ajuizou Ação Monitória em face de
Cunha e Vieira e Silva Ferreira Ltda ME (Mega Distribuidora)
e
Lincoln Maximiliano Silva Cunha e Vieira
, tendo em vista o inadimplemento do Contrato de Desconto de Títulos Incorporantes n. B01130826-3, firmado em 15/06/2010, no valor atualizado de R$ 4.441,03 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos). E, também, Cédula de Crédito Bancário n. 11632562 (cheque empresarial), firmada em 24/06/2010, no valor atualizado de R$ 11.156,54 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Em 16/06/2015 o Juiz consignou que, embora citados, os Requeridos permaneceram inertes. Em vista disso, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo.

Diversas foram as tentativas para localização dos bens do Executado e, diante dos resultados negativos, ocorreu a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

Retomada a marcha processual, em 19/06/2023 a Cooperativa Exequente informou o valor atualizado do débito (R$ 71.400,82).

Apesar de o Juiz ter deferido o pedido de penhora
on line
e localização de bens pelo sistema Renajud

e Bacenjud, as buscas foram infrutíferas.

Em 06/02/2024, diante da inexistência de indicação de outros bens a serem penhorados, o Juiz determinou o envio dos autos ao arquivo até o transcurso do prazo prescricional, uma vez que já houve a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, por ausência de bens do devedor (art. 921, III, do CPC).

Em 04/07/2024 o Executado
Lincoln Maximiliano Silva Cunha e Vieira
opôs Exceção de Pré-executividade e arguiu a prescrição. Além disso, defendeu a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Os autos foram desarquivados em 04/09/2024.

Em 25/09/2024 a Exequente requereu a desistência do recurso, tendo em vista o exaurimento de todas as tentativas possível com as ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário, sem qualquer êxito na satisfação dos créditos.

O Executado manifestou concordância com o pedido da Exequente, no entanto, pugnou pela condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios.

Na sentença, o Juiz homologou o pedido de desistência, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Exequente opôs Embargos de Declaração para sanar vício de contradição, sob o argumento de que a desistência foi motivada pela inexistência de bens do devedor e, portanto, não há falar em verba honorária. O recurso integrativo foi rejeitado, ante a intempestividade.

Inconformada,
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI Sudoeste MT/PA
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

O Apelado sustenta a intempestividade do recurso, sob o argumento de que o trânsito em julgado da sentença que homologou o pedido de desistência ocorreu na própria data de sua prolação, qual seja, 09 de outubro de 2024.

Sem razão o Recorrido pois, embora a desistência da ação implique a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, a Exequente conserva interesse e legitimidade para recorrer quando a sentença homologatória impõe consequências jurídicas que extrapolam ou distorcem os contornos do pedido formulado, notadamente quanto ao regime de ônus sucumbenciais.

No caso, a Apelante não se insurge contra a homologação da desistência, mas contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerada desproporcional. A existência desse inconformismo afasta a alegação de trânsito em julgado imediato.

Assim, considerando que a sentença que rejeitou os Embargos de Declaração foi publicada em 21/05/2025, o recurso de apelação é tempestivo pois interposto em 11/06/2025.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

A Apelante alega que a desistência da ação se deu exclusivamente em razão da ausência de bens penhoráveis do Apelado, após exaustivas tentativas de localização de patrimônio que permitisse a satisfação do crédito executado.

Sustenta que, em respeito ao princípio da causalidade, não pode ser responsabilizada pelos honorários advocatícios.

A controvérsia reside na possibilidade de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a homologação de desistência motivada pela ausência de bens penhoráveis do devedor.

Para justificar a imposição dos ônus da sucumbência à parte Exequente/Apelante, a sentença fundamentou no princípio da sucumbência (art. 85 do CPC) pois ao desistir da execução, a Apelante teria dado causa à extinção do feito. Todavia, esse raciocínio não se sustenta, ante a necessária conjugação do referido dispositivo legal com o princípio da causalidade, norte estruturante das ações executivas.

O princípio da causalidade estabelece que aquele que dá causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes. Ao contrário da sucumbência, que se vincula à derrota no mérito, a causalidade considera o comportamento processual e extraprocessual das partes.

Tal princípio aplica-se, com maior rigor, nas ações de natureza executiva, uma vez que o Exequente se vale do processo para obtenção de tutela satisfativa, cuja necessidade decorre do inadimplemento do devedor. Assim, o devedor que obriga o credor a ajuizar a execução responde, em regra, pelos ônus decorrentes da resistência à satisfação do crédito.

No caso, a Apelante ajuizou a ação monitoria que, posteriormente foi convertida em ação executiva em virtude de o Apelado, embora intimado, não efetuou o pagamento e tampouco ofereceu Embargos Monitórios.

Observa-se que a Cooperativa credora promoveu diversas tentativas de localização de bens, utilizando de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis, como Bacenjud, Renajud e outras diligências judiciais, sem lograr êxito.

O pedido de desistência foi fundamentado unicamente na inexistência de bens a penhorar, não decorrendo de qualquer ato processual praticado pelo devedor.

A exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado/Apelado, além de ter sido oposta após à suspensão do processo, sequer foi julgada. Logo, não constitui causa determinante da extinção do feito.

Com efeito, a inexistência de qualquer decisão favorável ao Executado/Apelado em sua Objeção afasta a tese de que a resistência defensiva tenha ensejado o pedido de desistência.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, nos casos em que a desistência da execução ocorre em razão da frustração das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, não se impõe ao exequente o ônus da sucumbência.

A título ilustrativo, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...] Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios. [...] (STJ - AREsp: 2304489, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/03/2023)

Dessume-se, pois, que a sentença merece reforma para excluir a condenação imposta à Apelante, já que não deu causa à extinção do feito.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
e reformo a sentença para afastar a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025